Tribunal: STF
Processo: ARE 1595138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE MÃE E FILHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de apropriação indébita;
(ii) saber se é cabível a desclassificação para o delito de apropriação de coisa havida por erro;
(iii) saber se devem ser afastadas as agravantes previstas no art. 61, II, "e" e "h", do Código Penal;
(iv) saber se é possível a redução da pena de multa;
(v) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença e o arbitramento de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por documentos e depoimentos, os quais demonstram que a ré, na condição de administradora dos bens da vítima, apropriouse de valores mediante transferência não autorizada.
4. A desclassificação para o delito do art. 169, I, do Código Penal é incabível, pois a posse dos valores decorreu de relação de confiança, e não de erro ou equívoco.
5. As agravantes previstas no art. 61, II, "e" e "h", do Código Penal, foram corretamente aplicadas, diante da condição de ascendência da vítima e de sua idade superior a 60 anos.
6. A pena de multa foi fixada conforme os critérios legais, não havendo ilegalidade a justificar sua redução.
7. A atuação da defensora nomeada durante toda a instrução e em sede recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios, nos termos da Resolução CM n. 5/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 1.072,03 e arbitrar os honorários recursais no valor de R$ 490,93.
Tese de julgamento:
“1. Comprovada a apropriação de valores por parte da ré, na condição de administradora dos bens da vítima, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de apropriação indébita. 2. A existência de vínculo de confiança e a ausência de erro no recebimento da coisa afastam a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 169, I, do Código Penal. 3. São cabíveis as agravantes previstas no art. 61, II, ‘e’ e ‘h’, do Código Penal, quando o crime é cometido contra ascendente idosa. 4. A majoração dos honorários advocatícios é devida quando comprovada a atuação da defensora em todos os atos processuais, inclusive em sede recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “e” e “h”, 168,caput, 169, I.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Criminal n. 0001007-79.2018.8.24.0025, de Gaspar, rel. Des. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 05.05.2020. TJSC, Apelação Criminal n. 0001227-83.2016.8.24.0078, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 14.09.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente